Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-48.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-48.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: GONZAGA COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DO IMÓVEL DA EMPRESA CONSUMIDORA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. APURAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que, nos autos da ação n. 8000856-48.2022.8.05.0224, ajuizada por Gonzaga Combustíveis Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do laudo de inspeção e a inexigibilidade do débito de R$ 8.309,84, condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica possui o direito de exigir valores a título de recuperação de consumo, com base em inspeção unilateral e sem notificação prévia do consumidor, bem como se é válida a prova unilateral da suposta fraude no medidor de energia.

III. Razões de decidir

1. A ausência de comunicação prévia e a realização de inspeção unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, macula a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), impedindo que ele sirva de prova suficiente da irregularidade.

2. Salienta-se que sequer foi trazido aos autos pela concessionária ré o Termo de Ocorrência e Inspeção para comprovar a suposta violação do medidor da unidade consumidora da empresa autora.

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor o dever de comprovar a irregularidade com elementos de prova idôneos, ausentes nos autos.

4. Considerada a responsabilidade objetiva da concessionária e a presunção de boa-fé da consumidora, não foi comprovada a autoria da suposta fraude ou manipulação do medidor.

5. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige a adoção de medidas adicionais para caracterização da irregularidade, não observadas pela recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança por recuperação de consumo baseada em prova unilateral de fraude no medidor de energia elétrica, sem comprovação válida e contraditório, é indevida."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º e 22; Código de Processo Civil (CPC); Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 590.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8000856-48.2022.8.05.0224, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
GONZAGA COMBUSTIVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09